Tribunal: TJPA
Processo: 0059932-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0059932-34.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSANGELA ALBELIA RODRIGUES RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS E DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO STF
. MODULAÇÃO FUNDAMENTADA EM RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
QUESTÃO
DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Acórdão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, para consignar que
a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação da
ADIN nº
0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observados os
consectários legais fixados.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

Verifica-se que não houve omissão no Acórdão pois,
esta relatora,
uma vez que
ao analisar a insurgência em questão, é possível verificar que o acórdão embargado, não apenas julgou a demanda observando os precedentes dos tribunais superiores, como, fundamentou as razões de decidir
.

4.

No teor do acórdão recorrido restaram enfrentadas as insurgências ora arguidas e, devidamente fundamentadas em observância aos precedentes dos tribunais superiores não tendo sido afastada qualquer possibilidade de
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da vedação ao enriquecimento ilícito, no momento em que esta relatora registrou no julgado, ora embargado, que a

modulação proposta na ADI possui previsão legal e está amparada em razões de segurança jurídica. Ponderação realizada em controle concentrado de constitucionalidade.

5.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão na parte em que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

7.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0059932-34.2014.8.14.0301 -
PJE
) opostos por
ROSANGELA ALBELIA RODRIGUES RABELO
contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão (Id. 2788048 - Pág. 1
/19)
:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020 (...). (grifo nosso).

Em razões recursais o embargante aponta omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese, que, esta relatora, quando da redução dos consectários, teria deixado de levar em consideração os precedentes dos Tribunais Superiores, devendo assim, esclarecer a dissonância entre a decisão embargada e os precedentes, tendo em vista que o valor de honorários sucumbenciais se revela ínfimo.

Afirma também, que o acórdão
destoa do entendimento já consolidado no STF, vez que não pode o TJPA, modular os efeitos da decisão em razão de o Supremo já ter decidido sobre a matéria. Ademais disto, a decisão da ADI do TJPA sequer transitou em julgado para ser aplicada.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Entretanto, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso
, o embargante afirma que o Acórdão
é omisso, isto porque esta relatora, quando da redução dos consectários, teria deixado de levar em consideração os precedentes dos Tribunais Superiores, devendo assim, esclarecer a dissonância entre a decisão embargada e os precedentes, tendo em vista que o valor de honorários sucumbenciais se revela ínfimo e, que a decisão colegiada
destoa do entendimento já consolidado no STF
.

Contudo, depreende-se do acórdão embargado que não houve omissão, uma vez que
ao analisar a insurgência em questão, é possível verificar que o acórdão embargado, não apenas julgou a demanda observando os precedentes dos tribunais superiores, como, fundamentou as razões de decidir, senão vejamos:

“Inconformado, o IPAMB afirma que não poderia ser condenado em honorários de 10% sobre o valor da condenação, por contrariar o sistema jurídico que visa proteger os entes públicos, com finalidade secundária de amparar a coletividade, pois o pagamento do valor fixado recairá sobre os administrados, requerendo, assim, a exclusão da condenação, ou, sendo outro o entendimento, pugna pela redução dos honorários.

Sobre o assunto, o art. 85, §2º e §3º, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais: (....). (grifo nosso).

Com efeito, a
condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que trata-se de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Deste modo, considerando tais parâmetros, a sentença deve ser alterada quanto a condenação de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Destarte, necessário destacar
o que ficou consignado no acórdão, quanto ao mérito da demanda, o direito da Embargada em lhe ser restituído os valores que foram
descontados indevidamente dos vencimentos da recorrente
, veja-se:

“
A hipótese da Apelada ter ou não usufruído do serviço da saúde prestado pelo Município de Belém, não retira a natureza indevida da contribuição cobrada
, considerando que o único pressuposto para a repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN é a cobrança indevida do tributo, tal como ocorre no caso em análise.

(...)

Desta forma, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos a servidora.

Quanto ao pedido de que a cobrança dos valores ocorra a partir do ajuizamento da Ação
, analisando a sentença recorrida verifica-se que o Magistrado de origem já havia determinado que a restituição ocorresse em observância da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), a contar do ajuizamento da ação. Assim, deixo de conhecer deste pedido por ausência de interesse recursal
.” – grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, de maneira que,
o
s presentes embargos, representam o inconformismo da Embargante com a decisão, na parte em que lhe foi desfavorável.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023